Tribunal: STF
Processo: HC 259657
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Bolsonaro, de Jair Messias Bolsonaro e de “todos os demais que se encontram detidos ou ameaçados de detenção, bem assim os que estejam com direitos cerceados - Inq 4.781”, apontando-se como autoridades coatoras Ministros desta Suprema Corte e o Procurador-Geral da República. 



    Sustenta-se, em síntese, a nulidade da Portaria GP 69/2019, que deu início ao Inquérito nº 4781, e de todos os atos dela decorrentes. 



    Desse modo requer, 



    “que sejam concedidos tantos alvarás de soltura quantos forem necessários a todos os que se encontram presos, bem assim, salvo conduto a todos os que se encontram com restrições às suas liberdades e também aos seus patrimônios, [...], expedido também salvo contudo ao paciente Eduardo Bolsonaro, [...] e, de igual forma, para o paciente Jair Messias Bolsonaro, declarando também, ser inconstitucional a portaria editada pelo Ministro Antônio Dias Toffoli, de 2019 (março) extinguindo a ação penal decorrente desta mesma portaria, além de reconhecer a inexistência de tentativa de supostos crimes de abolição do estado democrático de direito e de atos antidemocráticos, caracterizando atipicidade penal de conduta, extinguindo a ação penal contra todos, bem assim, por extensão, observando a norma do artigo 580 do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressaltou, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.



    Não obstante, verifico que os pacientes são pessoas públicas, que contam com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação dos impetrantes - que não foram devidamente constituídos pelos pacientes para atuarem em juízo na defesa dos direitos e dos interesses destes - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.



    Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.



    Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. 2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).



    Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:



    “Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”



    No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 



    Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente